Tribunal: TJDFT
Processo: 0707174-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO PREVISTA EM LEI DISTRITAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 864/STF. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. BIS IN IDEM. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o v. Acórdão que rejeitou preliminar de prejudicialidade externa e negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento individual de sentença coletiva, que determinou a implementação de reajuste previsto em lei distrital e o pagamento de diferenças remuneratórias a servidores da carreira pública de Assistência Social.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) existência de omissão quanto à análise da preliminar de inexigibilidade da obrigação, com base no Tema 864 do STF; (ii) omissão quanto à aplicação do art. 535, § 7o, do CPC; (iii) aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há omissão quanto à aplicação do Tema 864/STF. O acórdão embargado afastou expressamente sua incidência, por inexistir identidade material entre a gratificação prevista na Lei Distrital no 5.184/2013 e a revisão geral anual de remuneração.
4. A decisão judicial exequenda foi proferida após a publicação do acórdão do STF no Tema 864, o que afasta a aplicação do art. 535, § 7o, do CPC.
5. A interposição dos embargos de declaração, por si só, é suficiente para fins de prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC.
6. Não configurada conduta dolosa ou procrastinatória por parte do embargante, não se aplica a multa por ato atentatório à dignidade da justiça prevista no art. 77, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Rejeitada a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.